Tribunal: TJMT
Processo: 1020108-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020108-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento, Limites do Objeto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVANTE), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (AGRAVADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS VICENTE MAGNI DE CHIARA - CPF: 293.346.478-09 (ADVOGADO), ANSELMO MOREIRA GONZALEZ - CPF: 310.601.408-37 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS - CPF: 157.607.398-08 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), PEDRO DA CUNHA FERRAZ - CPF: 360.775.568-07 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO SEGURANÇA – ATO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA INSTAURAÇÃO DA CPI DA SONEGAÇÃO FISCAL – LIMINAR DEFERIDA – INDÍCIOS DE ILEGITIMIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE APURAÇÃO DE FATO DETERMINADO – PRESSUPOSTO EM TESE NÃO OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As Comissões Parlamentares de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas, com indicação dos fatos determinados a serem investigados.

Não atendidos os pressupostos previstos na lei, em sede de cognição sumária, vislumbra-se indício de ilegitimidade no ato de instauração da CPI.

Decisão que deferiu a liminar, determinando a

suspensão da instauração da CPI mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ,
face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1033602-87.2022.8.11.0041 impetrado pela FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS, deferiu a liminar vindicada, determinando a suspensão da “CPI da Sonegação Fiscal”, criada pela Resolução no 6/2022.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, não há falar em distribuição por prevenção, de modo que o Juízo
a quo
se afigura incompetente para o processamento e julgamento do feito, especialmente se considerada a impetração da primeira ação mandamental, com trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública, em que pese a Febraban não figurar como parte neste processo.

Assevera que, afiguram-se ausentes os pressupostos para a concessão da liminar

Argumenta que, não será concedida medida liminar de caráter satisfativo.

Afirma que, inobstante não conste da Resolução que instaurou a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Requerimento informa a finalidade de investigação dos indícios de sonegação fiscal quanto ao tributo ISSQN, por parte de instituições financeiras, arrendadores mercantis, processadoras e administradoras de cartões, que atuam dentro do território municipal.

Alega que, conquanto o Regimento Interno da Câmara Municipal preconize que o prazo de funcionamento da CPI não será superior a cento e vinte dias, há previsão de prorrogação de prazo, desde que não se ultrapasse o final da legislatura.

Aduz que não há falar em violação à Súmula no 24 do Supremo Tribunal Federal.

Defende que, a concessão da liminar, sobrestando a CPI, implica em indevida ingerência do Poder Judiciário em matéria de competência do Poder Legislativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazoes no id. 150324157.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, evidencia-se que tal matéria, deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Superada tal questão, passo à análise do mérito do recurso.

Em sede de Agravo de Instrumento, discute-se tão somente a presença dos pressupostos para a concessão da liminar nos autos do Mandado de Segurança.

Como se sabe, em se tratando de ação mandamental, para a concessão da liminar, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Compulsando os autos, verifica-se que se vislumbra,
prima facie
, indícios de ilegitimidade na instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, evidenciando a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante.

Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, as Comissões Parlamentares de Inquérito terão poder de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas mediante requerimento da maioria absoluta de seus membros, para a apuração de ato ou fato determinado e por prazo certo.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, esta é a quarta tentativa de instauração da “CPI da Sonegação Fiscal”.

Vejamos o disposto na Resolução no 06, de 28 de junho de 2022:

“Art. 1. Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Sonegação fiscal, cujo fato determinado é a investigação dos indícios de sonegação fiscal quanto ao tributo ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) por parte das instituições financeiras, arrendadoras mercantis, processadoras de cartões e administradoras de cartões, que atuam dentro da competência territorial do município de Cuiabá-MT, assim como as condições de cobrança que dispõe a Fazenda Pública Municipal.”

Diante do acima coligido, não é possível extrair com exatidão, quais serão as instituições investigadas e qual a conduta específica a ser posta sob análise.

Assim, em princípio, carece a resolução instauradora, do requisito de fato concreto a ser apurado, evidenciando investigação de fatos amplos, vagos, lacunosos ao afirmar a apuração de indícios de sonegação fiscal quanto ao ISSQN.

Destarte, é vedado ao legislador, utilizar-se de fundamentos genéricos para a instauração de investigação. Necessário rememorar que, uma CPI possui poder investigatório próprio das autoridades judiciais.

Assim, caso permitida a instauração da CPI, não se sabe sequer quais serão as instituições colocadas sob investigação, violando, assim, em tese, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A indefinição dos atos a serem investigados poderia gerar insegurança jurídica e risco à direitos e garantias fundamentais.

Registre-se que, não se está a invadir a competência do Poder Legislativo, tão somente a assegurar que, seus atos sejam praticados em consonância ao princípio da legalidade.

Destarte, não se verifica a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, a justificar a modificação da decisão agravada.

De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano aventado pelo Recorrente, uma vez que, poderá o Fisco Municipal promover a apuração dos contribuintes que estão a recolher eventual tributo a menor.

A propósito colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE ABERTURA DE
COMISSÃO

PARLAMENTAR
DE
INQUÉRITO
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE. POSSIBILIDADE.
FATO
INDETERMINADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, consoante dispõem os artigos 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, e 1o, da Lei no 12.016/2009. Para a concessão da segurança se faz necessária a prova escrita, inequívoca e pré-constituída dos
fatos
, bem como o relevante fundamento jurídico a ensejar tal pretensão. 2. Nos termos dos arts. 66 e 68, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Porto Alegre,
são necessários para a instalação da CPI no legislativo municipal os seguintes requisitos:
a) assinatura de um terço dos integrantes do órgão legislativo;
b)
fato

determinado
e c) prazo certo para duração
, 120 dias prorrogáveis por mais 60 dias. (...)." Todavia, conforme se observa do requerimento, não houve indicação de quais presumíveis irregularidades e em quais contratos. Não houve a indicação de
fatos

determinados
, concretos e individualizados.
Tal
fato
permitiria uma investigação sem limites em relação a todas as empresas e todos os contratos, o que não se mostra cabível. In casu, não houve delimitação do objeto da CPI pretendida, o que permite concluir pela manifesta ausência de direito líquido e certo do impetrante à abertura da CPI
. Sentença que denegou a segurança mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 51539998820218210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 28-09-2022)

Ainda a corroborar o acima exposto, colaciono excerto da decisão proferida pela e. Presidente desta Egrégia Corte, nos autos da Suspensão de Liminar no
1026278-72.2022.8.11.0000
:

“(...)
a suspensão do trabalho de investigação na Câmara Municipal de Cuiabá, da forma como determinada pelo Juiz a quo, relaciona-se apenas ao tributo Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) até o deslinde do mandamus.

Com efeito, o cumprimento das decisões liminares proferidas no Mandado de Segurança n.o 1033602-87.2022.8.11.0041 não interferem no poder legislativo da Requerente, ou seja, não impedem o desenvolvimento da função legislativa, fiscalizadora e representativa da Câmara Municipal de Cuiabá.

Em outras palavras, a competência constitucional dos membros da Câmara Requerente para fiscalizar atos do poder executivo municipal não foi atingida. Logo, ausente grave lesão à ordem pública.

Ademais, em que pese à Requerente alegar que com a paralização dos trabalhos da CPI “os cofres públicos deixam de recolher eventuais impostos em decorrência de sonegação”, olvidou em demostrar de forma concreta qual o impacto/valor do prejuízo financeiro.

(...) Em conclusão, é cristalino que a decisão que se pretende suspender, até prova em contrário, não afrontou os valores resguardados pela legislação de regência. Logo, não há falar em lesão à ordem e à economia pública.

Feitas essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, pelos mesmos fundamentos alinhavados, indefiro o pedido de mérito formulado neste incidente.”

Assim, demonstrados pelo Autor, a relevância da fundamentação e o perigo da demora, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023